Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705920-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por J. ROMILTON LOPES MESQUITA e GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA proposta contra o DISTRITO FEDERAL visando desconstituir sentença proferida em sede de mandado de segurança (processo no 0709910-18.2022.8.07.0018) que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação (IDs 68931864 e 68930803). Em sua petição inicial, esclarece a autora, preliminarmente, que os fundamentos jurídicos da presente ação rescisória se baseiam no artigo 966, incisos V (violação à norma jurídica) e VIII (erro de fato), do Código de Processo Civil (CPC). Diz que “o Acórdão rescindendo violou o art. 79, I, “b” da Lei n. 12.086/2009, que fixou os critérios para preenchimento das vagas do Curso Preparatório de Oficiais – CPO e, dentre os pressupostos, não consta o Limite Quantitativo de Antiguidade – LQA.” Afirma que “o erro de fato residiria na falsa premissa de que a Autora seria "candidata não aprovada" buscando ingresso no serviço público, o que justificaria a aplicação do Tema 476 do Supremo Tribunal Federal (STF), por conseguinte, afastaria a requerida aplicação da Teoria do Fato Consumado. Porém, a r. Decisão equivocou-se em seu argumento ao ignorar o fato de que a Autora já é servidora concursada do CBMDF, com 30 anos de serviço, e buscava, com o curso, apenas a ascensão funcional dentro da mesma Corporação a que serve.” Requer, ao final, a rescisão do “decisum” impugnado visando a concessão da segurança pleiteada “reconhecendo a aplicação da teoria do fato consumado ao curso realizado pelos Autores, conforme decidido no Acórdão no 1714783, levando em consideração a data de encerramento do curso, 05/08/2022, para todos os efeitos a ela decorrentes.” É o relato do essencial. Recebo a emenda de ID 69078114 Retifique-se a autuação para incluir o autor J. ROMILTON LOPES MESQUITA no polo ativo da ação. Intime-se a autora para juntar aos autos as guias de recolhimento correspondentes ao depósito prévio (art. 968, II, CPC) bem como das custas processuais, tudo conforme a Portaria Conjunta no 50/2013 (que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator